Tribunal: TJDFT
Processo: 0703297-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por VIVIANE HELENA LEONEL TAVORA DE AZEVEDO (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 184243402, dos autos de origem), nos autos da ação de interdição, no 0711910-66.2023.8.07.0014, proposta em face de VICENTE LEONEL ROSA (agravado/réu), na qual o magistrado a quo assim se manifestou: “postergo a apreciação da tutela de urgência para após a audiência de ENTREVISTA, oportunidade na qual terei melhores condições de analisar as circunstâncias fáticas trazidas aos autos pelo Requerente, possibilitando a apreciação do pedido de curatela provisória”. A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 55386485), sustenta, em síntese, que se trata de Curatela com pedido de tutela antecipada de urgência, na qual requer a concessão da liminar para representá-lo em atos da vida civil, sustentando que o agravado possui 81 anos, com quadro de leucemia e neoplasia de próstata em grau avançado, que prejudicando sua mobilidade, bem como, diagnóstico de síndrome demencial Alzheimer e esquizofrenia, assim encontra-se totalmente dependente. Alega que, no presente estado, o agravado necessita de cuidados paliativos em sua residência (tratamento humanizado), entretanto a operadora de saúde Unimed, em sua negativa sustenta a necessidade de um responsável legal para seguir com as tratativas. Defende que a decisão agravada merece ser reformada, posto que a agravante junta nesse momento laudo atualizado da Médica geriatra que comprova o estado de saúde do agravado, bem como, as justificativas elaborada pela Médica Paliativista, encaminhada a Unimed para que seja oferecido a internação domiciliar com cuidados paliativos que o agravado necessita. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada de urgência para que seja expedido o termo da curatela provisória e, no mérito, a confirmação da tutela liminar. Preparo (ID 55386500). É o relatório. DECIDO. Foi noticiado o proferimento de sentença de mérito nos autos de origem (no 0711910-66.2023.8.07.0014 – ID 56318186), processado perante a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará. Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação, recurso esse, inclusive, já interposto pela parte ora agravante. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: EMENTA AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1366313, 0707408-97.2021.8.07.0000 AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/8/2021, Publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem página cadastrada). (grifado). PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE DEZOITO ANOS. REQUERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. REALIZAÇÃO DO EXAME FINAL DE ENSINO MÉDIO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. 1. Resta evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, quando a matéria em debate resta inteiramente decidida pela r. sentença, tornando, assim, prejudicado o seu processamento e julgamento. 2. Liminar anteriormente deferida revogada ante a falta de interesse-utilidade. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n. 1369167, 0701457-25.2021.8.07.0000 AGI, Relator: CRUZ MACEDO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/7/2021, Publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem página cadastrada). Assim, considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. Ademais, não há que se falar em eventual prejuízo à parte ora recorrente decorrente do reconhecimento da prejudicialidade do recurso por ela interposto quando a apelação apresentada na origem está fundada nas teses deduzidas nessa oportunidade, bem como em razão da possibilidade de se vindicar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.